Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
1. A ciência do Juízo acerca de acordo extrajudicial quanto ao objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, em obediência ao art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Recurso não provido.